Tribunal: TJPA
Processo: 0804179-16.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0804179-16.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: MARIA GORETE FARIAS TOURAO

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS DO EXECUTADO. REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. 28ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 27.07.2022 a 03.08.2022.

Belém/PA, 03 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0804179-16.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MARIA GORETE FARIAS TOURÃO

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO (OAB/PA 4.906) e OUTROS.

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 9005827)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que julgou procedente a impugnação do executado, consequentemente homologou como valor devido neste pedido de cumprimento a quantia incontroversa R$ 183.805,96 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e cinco reais e noventa e seis centavos), reconhecendo como excesso de execução R$ 101.083,75 (cento e um mil, oitenta e três reais e setenta e cinco centavos).

O agravante alegou, em síntese, que havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes (exequente e executado) os autos deviam ter sido remetidos ao contador do juízo para somente então haver homologação. Ao final, requereu que seja provido o recurso reformando a decisão agravada e determinando a remessa dos autos à contadoria do juízo.

O Estado do Pará, ora agravado, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso para desprovê-lo. Explico:

A parte autora formalizou pedido de cumprimento no valor inicial de R$ 284.889,71 (duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos).

O executado apresentou impugnação apontando como valor devido R$ 183.805,96 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e cinco reais e noventa e seis centavos), e ainda aduzindo a existência de excesso de execução de R$ 101.083,75 (cento e um mil, oitenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Ocorreu que, na réplica à impugnação a parte exequente
concordou integralmente com os cálculos do Estado do Pará/executado
, valendo frisar, cálculos nos quais fora aduzido excesso de execução. Assim, tornou-se despiciendo remeter os autos à contadoria do juízo.

Destarte, a decisão agravada não incorreu em qualquer vício processual ou violação do contraditório na medida que apenas decidiu o caso a partir da manifestação volitiva externada espontaneamente pelo próprio exequente.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/08/2022